Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-83.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703312-83.2019.8.07.0008 RECORRENTE: GORETH BRITO MACIEL DE LIMA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. RESP. 1.280.871/SP. TEMA 882. INAPLICABILIDADE. CASO DIVERSO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO DEVIDO ATÉ A CESSAÇÃO DA POSSE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de cobrança proposta por condomínio irregular. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Alega, em suma, que o condomínio irregular detém legitimidade ativa para cobrar taxas condominiais instituídas em assembleia. 2. A alegação de que o condomínio é irregular não afasta o dever de pagar as taxas condominiais. 2.1. Se a requerida adquiriu lote em local irregular, não pode agora alegar tal circunstância para deixar de contribuir com as despesas de sua manutenção e administração, até porque se beneficia das benfeitorias empreendidas pelo condomínio. 2.2. A tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) não se aplica ao caso dos autos. Isto porque tal julgamento versou sobre circunstância fática diversa ao presente feito, sendo inaplicável aos condomínios irregulares do Distrito Federal. Naqueles autos, discutiu-se acerca de morador de bairro aberto, diferente do condomínio autor, originado de parcelamento desautorizado com acesso restrito aos seus moradores e visitantes. 3. Aplica-se à espécie o prazo prescricional previsto para as cobranças de taxas de condomínio, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1.483.930. Ou seja, o prazo aplicável é o de cinco anos, de acordo com o art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 4. Precedente: “(...) É aplicável ao caso o entendimento firmado no julgamento do Resp 1.483.930, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o prazo prescricional aplicável à cobrança das taxas de condômino é o de cinco anos previsto no art. art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 7. A tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) versou sobre morador de bairro aberto, sendo inaplicável aos condomínios irregulares do Distrito Federal, originados de parcelamentos desautorizados, em que restrito o acesso por seus moradores ou visitantes e estabelecidas associações de moradores, as quais, por sua vez, instituem valor mensal de rateio (taxa condominial) para financiamento dos serviços de habitabilidade. 8. Em casos como o dos autos, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial firmado neste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que autoriza a cobrança de taxas condominiais instituídas por associação de moradores, mesmo quando inexistente manifestação expressa do morador no sentido de tornar-se associado (...)” (Acórdão 1199402, 07031087320188070008, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. A responsabilidade da requerida em arcar com as despesas condominiais limita-se aos cinco anos anteriores ao ajuizamento do feito até a efetiva cessação da posse no imóvel. 5.1. Em que pese o autor afirmar que a requerida tinha a obrigação de informar a venda do lote, tal fato não transfere a obrigação de pagamento das taxas cobradas após a cessação de sua posse, por falta de previsão legal. 6. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 53, 54, 264, 265, todos do Código Civil, bem como 373 do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de a associação recorrida lhe cobrar taxas a título de manutenção condominial, pois não há qualquer contrato entre as partes. Em adição, aponta ofensa aos artigos 489, 927 e 932, todos do CPC, aduzindo que a manutenção do julgado desrespeita tese jurídica fixada pelo STJ sob o rito de recursos repetitivos, tema 883. Por fim, suscita a prescrição da cobrança, apontando ofensa aos artigos 206 e 884, ambos do Código Civil. Invoca dissenso jurisprudencial quanto a todos os pontos, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009